Tribunal: TJDFT
Processo: 0010504-21.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. LESÕES RECÍPROCAS. AGRESSÕES INICIADAS PELO ACUSADO. EXCESSO. RECURSO PROVIDO PARA CONDENAR O RÉU.
1. O acervo probatório, consubstanciado pelos relatos harmônicos e seguros da vítima, tanto na Delegacia como em Juízo, e pelos depoimentos judiciais dos policiais, não deixa dúvida quanto à autoria do acusado no crime de lesão corporal praticado contra companheira.
2. A palavra da vítima que narra com coesão e clareza o fato delituoso, de forma coerente e harmônica tanto na fase administrativa como judicialmente, assume especial relevo, especialmente quando corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito.
3. Havendo a comprovação de que as agressões foram iniciadas pelo acusado, não há que falar em absolvição em razão da ocorrência de lesões recíprocas.
4. As lesões apresentadas pela vítima, descritas no laudo de exame de corpo de delito, demonstram que, mesmo admitindo-se ter agido em autodefesa, o réu teria se excedido, não se restringindo, conforme aventado por ele, a empurrar a vítima, mas sim lhe deferindo um tapa no rosto e socos no seio, ombro, rosto, braço.
5. As circunstâncias do crime extrapolaram o tipo penal, tendo em vista que o acusado agrediu a vítima na presença da filha do casal, à época com dois anos de idade, devendo a pena-base ser elevada à fração de 1/6 (um sexto).
6. Presente a agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea “a”, do Código Penal (motivo fútil), tendo em vista de ficou demonstrado que o acusado agiu imbuído por sentimento de posse, por ciúme da vítima.
7. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que o crime foi cometido com violência contra a mulher, com amparo na Súmula no 588 do Superior Tribunal de Justiça e no artigo 44, inciso I, do Código Penal.
8. Incabível a suspensão condicional da pena, porquanto não preenchido o requisito previsto no inciso II do artigo 77 do Código Penal, tendo em vista o exame desfavorável dos motivos e das circunstâncias do delito.
9. Recurso provido.